Tribunal: TJPA
Processo: 0819797-03.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819797-03.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA ODETE DE LIMA FREIRE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0819797-03.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: MARIA ODETE DE LIMA FREIRE.

ADVOGADO: THIAGO LUIZ SALVADOR - OAB PR59639-A.

AGRAVADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ106094-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE EMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que manteve sentença de indeferimento da inicial por não atendimento à determinação de emenda com documentos essenciais.

II. Questão em discussão

2. Legalidade do indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda para juntada de documentos em possível caso de litigância predatória.

III. Razões de decidir

3. O não atendimento à determinação de emenda à inicial autoriza seu indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único).

4. A exigência de documentos para prevenir litigância predatória alinha-se à Recomendação CNJ 159.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da inicial é medida cabível quando não atendida a determinação de emenda para juntada de documentos essenciais, especialmente em casos com indícios de litigância predatória."

Dispositivos relevantes: CPC, art. 321; Recomendação CNJ 159.

Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 2.260.839/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 18/9/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0819797-03.2023.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
MARIA ODETE DE LIMA FREIRE.

ADVOGADO:
THIAGO LUIZ SALVADOR - OAB PR59639-A.

AGRAVADO:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB RJ106094-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MARIA ODETE DE LIMA FREIRE,
em face de
BANCO BMG SA
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
22989727 pag. 1/3
,
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo o feito seguir o seu regular processamento.

Sem contrarrazões

do interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 23720788.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE EMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que manteve sentença de indeferimento da inicial por não atendimento à determinação de emenda com documentos essenciais.

II. Questão em discussão

2. Legalidade do indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda para juntada de documentos em possível caso de litigância predatória.

III. Razões de decidir

3. O não atendimento à determinação de emenda à inicial autoriza seu indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único).

4. A exigência de documentos para prevenir litigância predatória alinha-se à Recomendação CNJ 159.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento da inicial é medida cabível quando não atendida a determinação de emenda para juntada de documentos essenciais, especialmente em casos com indícios de litigância predatória."

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 321; Recomendação CNJ 159.

Jurisprudência
: STJ, AgInt no AREsp 2.260.839/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 18/9/2023.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 22989727 pag. 1/3,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante pleiteia o provimento do recurso para que o processo retorne ao primeiro grau para seguir o seu regular processamento.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, observo que o magistrado de primeiro grau, ao identificar indícios de litigância predatória, determinou a intimação da parte recorrente para promover emenda à inicial, nos exatos termos constantes à ID 20031370:

Emende o autor a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme os itens assinalados a seguir:

( ) Junte cópia dos extratos bancários dos meses em que os depósitos referentes ao empréstimo bancário deveriam ter sido efetuados.

( X ) Junte o contrato do empréstimo bancário celebrado junto ao requerido ou comprovante de que o requereu administrativamente junto à instituição financeira.

(

) Junte extrato em nome do(a) autor(a) dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa).

( X ) Junte comprovante de que requereu a suspensão dos empréstimos junto à Previdência Social.

Não obstante, a integralidade do solicitado não foi atendida, motivo pelo qual sobreveio a sentença apelada, que não merece qualquer reparo, pois proferida em consonância com o entendimento do STJ e com a legislação processual civil em vigor (art. 321, parágrafo único, CPC), senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2.
Não cumprida a diligência pela parte interessada, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, em obediência ao art. 321, parágrafo único, do CPC
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.260.839/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

De igual maneira já decidiu nosso Tribunal em casos semelhantes ao presente, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR indeferimento da exordial ante o descumprimento de ordem judicial inércia da autora a cumprir determinação PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo mesmo motivo, a teor do art. 485 do CPC, tendo em vista que, mesmo intimado para APRESENTAR DOCUMENTOS, o autor NÃO atendeU o comando judicial. CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

(Apelação Cível nº 0820003-17.2023.8.14.0051. Relator Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/07/2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0800837-62.2024.8.14.0051. Relator Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 11/06/2024)

Ademais, a cautela com a qual agiu o sentenciante, ao determinar as emendas acima especificadas, por ter percebido indícios de demanda predatória, vai ao encontro da recente Recomendação nº 159, do Conselho Nacional de Justiça, que objetiva “Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça” (art. 1º).

Em seu Anexo B, a Recomendação traz “Lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva”, dentre as quais se identifica, no item 10, “notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;”, tal como agiu o sentenciante.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
,
conheceu e negou provimento

ao recurso,

no sentido de manter os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025